Tribunal: STF
Processo: Rcl 54867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato proferido pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, nos autos das ações civis públicas 0311194-86.2018.8.19.0001 e 03111446-89.2018.8.19.0001, que teria violado a Súmula Vinculante 14, bem como o que decidido na Rcl 46.957 (de minha relatoria).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que: 



    Em 23/04/2021 o reclamante, MARCOS DA COSTA ALVES, ajuizou reclamação, com pedido de liminar, tombado pelo n. 46.957-RJ de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, contra ato da 4 ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa de números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, que teria violado a Súmula Vinculante 14 “ao não permitir ao Reclamante o acesso ao TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, já homologado (segundo veiculado na mídia, no ano de 2017) pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para a propositura das ações de improbidade administrativa”. 



    (...)



    Desta forma, ao final com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, foi JULGADO PROCEDENTE o pedido para garantir a este mesmo Reclamante, o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18). 



    E como se verá adiante, ultrapassado mais de 1 ano da decisão acima, queda-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em cumprir integralmente o comando judicial, enveredado com a complacência do Poder Judiciário Fluminense, em especial pela nítida parcialidade da autoridade judiciária de primeira instância. E nesse passo, após a juntada do termo de colaboração, repise-se, após 1 ano da decisão desta Corte Constitucional, o Ministério Público do Estado, informou nos autos originários, até então desconhecido pelas partes, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher (seletividade documental), qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem. 



    (...)



    Assim, com o devido respeito institucional, não se vê como adequado o comportamento processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da magistrada ao omitir-se em colocar à disposição da defesa do reclamante, a integralidade do material que obtivera mediante ordem judicial. 



    (…)



    E como se não bastasse a insuficiência dos elementos apresentados, a autoridade reclamada, determinou a apresentação da contestação pelos réus, em desconformidade com as decisões proferidas em sede de RCL nº 46.957 - RIO DE JANEIRO, bem como da DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, através da relatoria do Desembargador Relator CELSO LUIZ DE MATOS PERES, nos autos do AI n. 0031417-34.2021.8.19.0000 e 0031405-20.2021.8.19.0000. 



    (…)



    Como se observa da última manifestação ministerial (fls.9514/9693), a determinação no sentido da apresentação de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que fundamenta a ação NÃO foi observada. 



    Não obstante a juntada de novos documentos (termos do acordo de colaboração), o Ministério Público, trouxe aos autos, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher, qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem. 



    (…)



    Como se vê o termo de rescisão do acordo de colaboração é mais que imprescindível. 



    (…)



    Ocorrendo a rescisão do acordo de colaboração premiada, tal como noticiado pelo Ministério Público, é fundamental analisar a possibilidade de utilização das provas produzidas no acordo rescindido, analisando seus limites, possibilidades e impactos que alcançam, como se sabe, os termos da presente ação por ato de improbidade (baseada exclusivamente nos termos do acordo). 



    Nesse diapasão, com relação às provas obtidas que incriminem terceiros poderão ser mantidas no processo e valoradas pelo Juiz nos casos concretos, entretanto, desde que não possuam nulidades processuais ou violação a legalidade e preceitos constitucionais. Com a ocultação do termo de rescisão (seletividade documental), subtrai-se do reclamante e do próprio Juízo a análise se tais provas e documentos alcançados pela rescisão do acordo, deverão ter declarados sua ilicitude e excluídos do processo, sob pena de iniciar uma persecução judicial eivada de vícios e nulidades. 



    (…)



    Portanto, uma ação baseada fundamentalmente em delação premiada, como se verifica no vertente caso, não pode ensejar a deflagração de ação por ato de improbidade, pois os elementos decorrentes daquele acordo processual, definitivamente, não possuem valor probatório mínimo. Pior, por ser absurdo, é a não disponibilização do inteiro teor do acordo de colaboração ao longo de quatro (04 anos), em total desconsideração às determinações em sentido contrário emanadas por esta Corte Constitucional. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento das ações na origem. Ao final, pede:



    a confirmação da liminar antes deferida, julgando procedente a presente reclamação, para determinar que seja dado ao Reclamante, TOTAL E IRRESTRITO acesso ao termo de colaboração premiada e principalmente ao TERMO DE RESCISÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS, homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101 e, como via de consequência, retroagindo e anulando a decisão que recebeu as ações de improbidade, em 11.04.2021 (nºs 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446- 89.2018.8.19.0001), oportunizando-se, assim a defesa técnica, que seja exercida derradeiramente e efetivamente a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório; NA EVENTUALIDADE, o que não se espera, em não sendo esse o entendimento, no que concerne a anulação da decisão, que recebeu as iniciais de improbidade, sem o termo de colaboração e a rescisão e anexos, que seja anulada a decisão de 12.07.2022, que reabriu o prazo para o Reclamante apresentar sua contestação; 



    É o relatório.



    No presente caso, o Reclamante alega suposta violação à Súmula Vinculante 14, bem como ao que decidido na Rcl 46.957 (de minha relatoria), na qual garanti “ao Reclamante o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18)”. Em sua visão:



    o Ministério Público, trouxe aos autos, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher, qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem 



    Nessa linha, defende que o juízo da origem, ao reabrir o prazo para os réus apresentarem contestação sem a juntada de tal procedimento de rescisão, teria violado os precedentes paradigmas acima citados. 



    Oficie-se com urgência ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requisitando-se informações, no prazo de 48 horas, a respeito do objeto da presente Reclamação, especialmente quanto ao andamento do processo de rescisão do acordo de colaboração premiada e sua juntada aos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente